Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-75.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710241-75.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADARCI PEREIRA DE SOUZA, MARCOS PEREIRA DE SOUZA, RONNI PEREIRA DE SOUZA, ILZA CARLA DE SOUZA ZANUSSO, RODRIGO PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Adarci Pereira de Souza, Marcos Pereira de Souza, Ronni Pereira de Souza, Ilza Carla de Souza Zanusso e Rodrigo Pereira de Souza, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator